Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em cumprimento de sentença requerido por ANTÔNIO FURTADO DE SOUZA. A agravante alegou que se encontra em processo de liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil e seu balanço demonstra um passivo maior que seus ativos, razão pela qual não teria condições de arcar com as despesas processuais. O pedido foi indeferido, sob o fundamento consolidado no enunciado 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é necessária prova da hipossuficiência para o deferimento da gratuidade à pessoa jurídica, não sendo suficiente a pessoa jurídica encontrar-se em processo de liquidação. Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, provimento do recurso para deferir a benesse processual. Inicialmente dispensado o preparo, a teor do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. Facultado à agravante comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da benesse, sobreveio petição em que alegou que o balancete de março do ano corrente apontava um passivo de R$288.138.305,50 e reiterou que se encontra em situação precária. Decisão desta relatoria que indeferiu o pedido liminar e facultou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 19791889). Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram desprovidos (ID 20222193). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco, devendo o recorrente efetuar o recolhimento das custas quando intimado da decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento da irresignação, conforme prevê a parte final do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Na espécie, a suplicante deixou de recolher as custas recursais após intimação da decisão que indeferiu a benesse (ID 19791889). O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, diante da ausência de preparo, NÃO CONHEÇO o recurso interposto, nos termos do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006